Tribunal: TJDFT
Processo: 0728409-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA CONTA CORRENTE. VERBA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZADA. VERBAS TRANSFERIDAS PELO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. A impenhorabilidade da verba salarial e do saldo de conta corrente não se aplica quando se tratar de execução de alimentos.
3. Evidenciado que o devedor dos alimentos transferiu recursos decorrentes de indenização de verbas trabalhistas para conta de terceiros, torna-se admissível o bloqueio/penhora dessas verbas.
4. Agravo conhecido e desprovido.